Tribunal: STJ
Processo: 0496340-10.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1061117 - PB(2025/0496340-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: CARLOS WAGNER DE MELO MARTINHO
ADVOGADOS
: DENYS DEQUES ALVES - RN009120
IGOR DE CASTRO BESERRA - RN012881
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. INTENTO DE EXAME DO PRÓPRIO MÉRITO DA
CORPUS
IMPETRAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
2. Na hipótese, o acórdão embargado foi claro ao concluir queesta
impetração é mera reiteração de agravo em recurso especial anteriormente
dirigido a esta Corte (
– interposto em favor do ora
AREsp n. 2.985.159/PB)
agravante contra o mesmo acórdão.
3.
Ademais, cumpre, ainda, ressaltar que os autos do
foram encaminhados para o Supremo Tribunal
AREsp n. 2.985.159/PB
Federal, em virtude da interposição de recurso extraordinário na origem.
4. Dessa forma, esta Corte já esgotou sua jurisdição, não havendo que se
falar em nova
apta a reformar decisão já prolatada. Eventual
causa petendi
irresignação quanto ao tema em referência deve ser apresentada perante a
Corte de superposição, porquanto já exaurida a análise da matéria neste
Tribunal.
5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/04/2026
15/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55947585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:18
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: fde1c69a-b838-445e-9e28-153132890bc1

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:18
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: fde1c69a-b838-445e-9e28-153132890bc1

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1061117 - PB(2025/0496340-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: CARLOS WAGNER DE MELO MARTINHO
ADVOGADOS
: DENYS DEQUES ALVES - RN009120
IGOR DE CASTRO BESERRA - RN012881
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. INTENTO DE EXAME DO PRÓPRIO MÉRITO DA
CORPUS
IMPETRAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
2. Na hipótese, o acórdão embargado foi claro ao concluir queesta
impetração é mera reiteração de agravo em recurso especial anteriormente
dirigido a esta Corte (
– interposto em favor do ora
AREsp n. 2.985.159/PB)
agravante contra o mesmo acórdão.
3.
Ademais, cumpre, ainda, ressaltar que os autos do
foram encaminhados para o Supremo Tribunal
AREsp n. 2.985.159/PB
Federal, em virtude da interposição de recurso extraordinário na origem.
4. Dessa forma, esta Corte já esgotou sua jurisdição, não havendo que se
falar em nova
apta a reformar decisão já prolatada. Eventual
causa petendi
irresignação quanto ao tema em referência deve ser apresentada perante a
Corte de superposição, porquanto já exaurida a análise da matéria neste
Tribunal.
5. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por CARLOS WAGNER DE
MELO MARTINHO contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte, de minha
relatoria, assim ementado (e-STJ fl. 299):
Documento eletrônico VDA55695477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:45
Código de Controle do Documento: 62cf8d00-f767-4549-922f-e0309b06b53b

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
REITERAÇÃO DE PEDIDOS. ACÓRDÃO DA ORIGEM ANTERIORMENTE
IMPUGNADO POR AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABUSO DO
DIREITO DE RECORRER. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O acórdão da origem no recurso de apelação já foi submetido à
apreciação desta Corte quando do julgamento do AREsp n. 2.985.159/PB.
2. Assim, o Superior Tribunal de Justiça já esgotou sua jurisdição, não
havendo que se falar em nova
apta a reformar decisão
causa petendi
já prolatada. Eventual irresignação quanto ao tema em referência deve ser
apresentada perante a Corte de superposição, porquanto já exaurida a
análise da matéria neste Tribunal.
3. Agravo regimental desprovido.
Alega o embargante a existência de
no julgado, apresentando,
omissão
novamente, argumentação sobre o mérito da impetração.
Afirmou que a "decisão que se busca aclarar foi omissa ao não enfrentar a
tese defensiva in totum, especialmente por se estar alegando a existência de flagrante
ilegalidade, sendo que em tais casos, ainda que se acredite estar tecnicamente correta
a decisão, é indispensável que se afaste por completo a existência de flagrante
"
constrangimento ilegal (e-STJ fl. 315).
É, em síntese, o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero
inconformismo da parte.
No caso, o acórdão embargado foi claro ao concluir que esta impetração é
mera reiteração de agravo em recurso especial anteriormente dirigido a esta Corte
(AREsp n.
) – interposto em favor do ora agravante contra o mesmo
2.985.159/PB
acórdão.
Cumpre, ainda, ressaltar que os autos do AREsp n.
foram
2.985.159/PB
encaminhados para o Supremo Tribunal Federal, em virtude da interposição de recurso
extraordinário na origem.
Com efeito, conforme também esclarecido na decisão monocrática ora
combatida, esta Corte já esgotou sua jurisdição, não havendo que se falar em nova
Documento eletrônico VDA55695477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:45
Código de Controle do Documento: 62cf8d00-f767-4549-922f-e0309b06b53b

apta a reformar decisão já prolatada. Eventual irresignação quanto ao
causa petendi
tema em referência deve ser apresentada perante a Corte de superposição, porquanto
já exaurida a análise da matéria neste Tribunal.
Assim, não vislumbro nenhuma situação que dê amparo ao recurso
integrativo, porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal.
Logo, não padece o acórdão embargado de nenhum vício.
À vista do exposto,
.
rejeito os presentes embargos de declaração
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:45
Código de Controle do Documento: 62cf8d00-f767-4549-922f-e0309b06b53b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 1.061.117 / PB
Número Registro: 2025/0496340-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00005994820118150231 00014852320068150231 14852320068150231 5994820118150231
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : IGOR DE CASTRO BESERRA
ADVOGADOS : DENYS DEQUES ALVES - RN009120
IGOR DE CASTRO BESERRA - RN012881
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: CARLOS WAGNER DE MELO MARTINHO
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CARLOS WAGNER DE MELO MARTINHO
ADVOGADOS
: DENYS DEQUES ALVES - RN009120
IGOR DE CASTRO BESERRA - RN012881
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
Documento eletrônico VDA55916159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:00
Código de Controle do Documento: 022f4669-6c73-4d98-b1b6-5b8914d351b1

IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:00
Código de Controle do Documento: 022f4669-6c73-4d98-b1b6-5b8914d351b1